Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER ABSOLUTO. RECURSO PROVIDO.
1. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa.
2. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Jurisprudência vinculante deste Tribunal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.